Tribunal: STF
Processo: HC 251155
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Teodoro Silva Santos do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do pedido formulado no HC nº 862.056/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente, Bryan Kelvin Lopes Cardoso, foi condenado, inicialmente, às penas de 11 anos e 9 meses de reclusão no regime semiaberto e ao pagamento de 28 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.



    Posteriormente, a pena foi reduzida para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, mediante concessão de efeito extensivo de decisão de ofício proferida pelo STJ no HC nº 742.920/SP, em favor do corréu Renan Antônio.



    Narra a exordial que, a impetrante requereu ordem de habeas corpus em favor do ora paciente perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecida ao fundamento de que o caso seria de revisão criminal, bem como em razão de informações do tribunal local acerca da existência de revisão criminal em tramitação.



    Aponta, ainda, que, nos autos da Revisão nº 0013441-48.2023.8.26.0000, o Desembargador Relator negou seguimento à ação impugnativa, sem sequer processar o pleito revisional, de modo que não haveria qualquer óbice para o conhecimento do habeas corpus interposto perante o STJ.



    Neste writ, alega-se, em síntese, que os fundamentos da sentença e do acórdão confirmatório são inidôneos para sustentar um decreto condenatório.



    Sustenta-se que a comprovação da autoria do paciente foi embasada unicamente em depoimentos contraditórios dos corréus no momento do flagrante.



    Acrescenta-se, ainda, que não há indícios ou provas sólidas referenciadas no acórdão que sustentem a participação do paciente nesse delito; e que é inadmissível a condenação do paciente lastreada em suposta identificação realizada pelos corréus e por um possível parentesco com um deles.



    Requer-se, ao final:



    “(...) a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado, a fim de absolver o paciente por inexistência de elementos idôneos para sustentar a condenação. 



    Liminarmente, requer-se seja suspensa a execução da pena, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade ao julgamento final do writ, na medida em que estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Concluo, assim, pela inadmissibilidade deste writ , manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior quanto ao mérito deduzido na presente impetração (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República).



    (...)



    Ademais, ressalto que o édito condenatório foi impugnado por meio de revisão criminal, conforme se infere das informações prestadas pelo Tribunal de origem à fl. 1.064. Em consulta ao sistema informatizado da Corte estadual, verifica-se que a ação revisional foi autuada sob o n. 0013441-48.2023.8.26.0000 e ainda não foi julgada. 



    Ocorre que não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    Frise-se que a violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe somente ao caso de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao princípio em comento todas as vezes em que a mesma decisão – ou acórdão – é impugnada por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como é o caso de impetração simultânea de habeas corpus e requerimento de revisão criminal.”



    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 862.056/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula nº 691/STF somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Ainda que assim não fosse, anoto que os temas suscitados nesta impetração não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Cumpre registrar, ademais, que a aferição da tese de negativa de autoria exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus (HC nº 118.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/2/14).  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente